Tribunal: TJSP
Processo: 2052729-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2052729-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
VINICIUS DA CRUZ DOS SANTOS, é agravado COLENDA 14a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2052729-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.790
2
Voto no 13.790
Agravante: Vinícius da Cruz Santos
Agravo regimental tirado contra decisão que indeferiu pedido de
liminar em “habeas corpus”. Não demonstrado o desacerto da decisão hostilizada. Tese esposada na
impetração que não guarda, à luz de um exame perfunctório, plausibilidade jurídica. Recurso
desprovido.
1. Trata-se de agravo regimental manejado contra
decisão judicial que indeferiu liminar em 'habeas corpus”, impetrado pelo
advogado Lucas Cardoso, em favor de Vinícius da Cruz Santos. Alega-se, em
suma, que o paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes
de tráfico de drogas e associação para o tráfico, padece de constrangimento
ilegal pela ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, indicando
os riscos do COVID-19 para a população carcerária. Busca-se a
desconstituição da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas
cautelares alternativas.
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.
Como salientado na decisão agravada, não se divisa
manifesta ilegalidade na r. decisão de primeiro grau.
Conforme ficou consignado:
“(...) Aparentemente, há indícios de que o paciente cometeu
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, envolvendo a participação de
outros três indivíduos e aproximadamente 205 kg de maconha (fls. 05/08 dos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2052729-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.790
3
processo de conhecimento), em ações que, à primeira vista, considerando a quantidade
das drogas, bem como a atuação em grupo, denotam alto grau de culpabilidade, de sorte
que a custódia cautelar, visando a garantia da ordem pública, não desponta como
manifestamente desarrazoada, mesmo à luz das medidas indicadas pelo Conselho
Nacional de Justiça para evitar a propagação do COVID-19 na Recomendação no 62, de
17 de março de 2020. A um primeiro exame, a colocação do paciente em liberdade
atentará contra a saúde e segurança públicas.
A questão será examinada de forma mais detida pelo
colegiado, por ocasião do julgamento do mérito da causa, à luz, inclusive, das
informações da d. autoridade judiciária.
Indefiro, pois, o pedido de liminar.(...)”.
Com efeito, a elevada quantidade de drogas que
envolveu o delito praticado sugere que o paciente é pessoa perigosa, de sorte
que a revogação da prisão cautelar ou mesmo sua colocação em regime de
prisão domiciliar não se mostra como medida adequada, mesmo à luz da
Recomendação no 62, do CNJ, considerando, inclusive, que a Administração
Penitenciária vem tomado providências visando preservar a integridade dos
presos, em razão da pandemia, no âmbito das unidades penitenciárias (neste
sentido, ofício do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor
Geral da Justiça).
Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à
luz do princípio da proporcionalidade, a um primeiro exame, sobrelevam - a
justificar a manutenção da custódia cautelar a segurança e a saúde públicas.
Em suma, as considerações feitas na petição
recursal, com a devida vênia, não convencem do desacerto da decisão
agravada. É sempre importante dizer que, em sede de liminar, procede-se a
um exame sumaríssimo do caso, devendo a antijuridicidade daí emergir de
forma manifesta, o que não sucedeu na espécie.
Não se pode deslembrar que o “habeas corpus”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2052729-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.790
4
constitui ação de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a
não se afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a
doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência
(cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).
Nessa linha de raciocínio, não se afigura, neste
sentido, possível, nesta sede, esquadrinhar-se a prova.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE

Relator